Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. PARÂMETRO FIXO PARA DETERMINAR O SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.181/2021 acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) relativos à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).
2. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”.
3. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, com fins de regulamentar “a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor” (art. 1o). No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o, do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023).
4. Os debates doutrinários indicam que a determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto que indica o mínimo existencial deve ser considerado apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento. Precedentes.
5. Não se caracteriza superendividamento quando, após os descontos compulsórios e facultativos, a renda remanescente é (R$ 4.325,30) é substancialmente superior ao mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/2022 e não há comprovação de despesas extraordinárias aptas a comprometer a subsistência.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.